Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito em dobro. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de compra e venda. Produto não entregue. Devolução do preço pago em dobro. Impossibilidade. O descumprimento de obrigação assumida em contrato de compra e venda, consistente na troca e posterior ausência de entrega do produto adquirido (relógio), autoriza a resolução do contrato com devolução do preço pago (art. 475 do Código Civil). Todavia, tal situação não se equipara a cobrança indevida, de sorte que descabe a repetição de indébito em dobro prevista no art. 42 do CDC.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige a demonstração de violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A autora adquiriu, pela internet, um relógio, pelo valor de R$ 50,00, o qual, todavia, não foi entregue pela ré. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. A ausência de entrega do produto adquirido pela internet, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Precedente na Turma: (Acórdão 1121073, 07061158820188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 19/9/2018). Desse modo, sem demonstração de violação de direitos da personalidade, é incabível a condenação por danos morais. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J